Tribunal: TJMT
Processo: 1001575-63.2018.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001575-63.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), JHONATHAN ALVES ARAUJO - CNPJ: 17.239.809/0001-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal de baixo valor, reconhecendo a ausência de interesse de agir ante o não cumprimento das providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal, fundada no não cumprimento das providências prévias estabelecidas pelo STF e pelo CNJ, pode ocorrer sem que seja oportunizada à Fazenda Pública a adoção dessas medidas ou o pedido de suspensão do feito.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024 preveem que o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor exige a adoção prévia de medidas como tentativa de solução administrativa e protesto da dívida, admitindo-se ainda a suspensão do feito por prazo certo para esse fim.
4. A extinção do processo sem oportunizar à Fazenda Pública a adoção ou a demonstração da adoção de tais providências caracteriza decisão surpresa, em ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
5. Deve ser anulada a sentença para que a parte exequente possa requerer a suspensão do processo e cumprir as exigências impostas pela tese vinculante e pelo normativo administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“1. A extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir exige a prévia intimação da Fazenda Pública para a adoção ou comprovação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024. 2. Configura nulidade a decisão que extingue o feito sem oportunizar à parte exequente a suspensão do processo ou a adoção das providências exigidas pela jurisprudência e normativos vigentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; art. 18; art. 37, caput; CPC, arts. 4o, 6o, 9o e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 04.12.2023; CNJ, Resolução no 547/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Campo Novo do Parecis, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível daquela Comarca, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ausência de interesse de agir diante do não atendimento das providências cumulativas previstas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese,
que a sentença merece reforma porque teria sido proferida sem oportunizar à Fazenda Pública o direito de se manifestar nos autos acerca da aplicação do Tema 1.184 do STF e das providências correlatas, em especial a suspensão do processo para viabilizar o protesto da dívida.

Assevera que tal proceder violou os princípios do contraditório e da ampla defesa e o devido processo legal, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como os princípios da efetividade jurisdicional, da razoável duração do processo, da cooperação processual, da boa-fé processual e da vedação à decisão surpresa, previstos, a seu ver, nos artigos 4o, 6o, 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Argumenta que, à luz do modelo cooperativo consagrado pelo Código de Processo Civil, o processo deve resultar de atuação colaborativa entre juiz e partes, não sendo possível a prolação de decisão de caráter terminativo com fundamento não previamente submetido ao debate processual.

Aduz que a Fazenda Pública não foi intimada para realizar as diligências necessárias à continuidade da execução, em especial a suspensão do feito para fins de protesto, tal como autorizado no julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, o que configuraria decisão surpresa e acarretaria nulidade da sentença.

Afirma que a sentença conferiu interpretação equivocada ao Tema de Repercussão Geral n. 1.184/STF, pois dele decorreria, segundo sustenta, a necessidade de oportunizar ao ente federado a adoção prévia de determinadas providências – notadamente tentativa de solução administrativa, protesto do título e eventual suspensão do processo para esse fim – antes de se cogitar da extinção da execução de baixo valor por ausência de interesse de agir.

Alega que o trâmite das execuções fiscais não impede os entes federados de requerer a suspensão do processo para adoção dessas medidas e que, em tais hipóteses, o magistrado deveria ser comunicado e fixar prazo para as providências cabíveis.

Acentua que a sentença, ao extinguir a execução, também afrontou a autonomia de cada ente federado, assegurada pelo artigo 18 da Constituição Federal, bem como o princípio da eficiência administrativa previsto no artigo 37 da Carta Magna, pois o Município detém competência legislativa para regulamentar a cobrança de seus tributos e estabelecer valores mínimos para ajuizamento de execuções, sempre em consonância com a eficiência na gestão da dívida ativa.

Assinala que a decisão recorrida desconsiderou tal competência e, ao não permitir a suspensão do processo e o protesto, inviabilizou a adoção de medidas que visariam justamente à efetividade da cobrança tributária.

Defende a necessidade de suspensão do processo de execução fiscal pelo prazo de 180 dias, com fundamento no Tema 1.184 do STF, para que possa adotar as medidas prévias exigidas, especialmente o protesto da certidão de dívida ativa.

Afiança que a extinção prematura do feito fere os princípios do devido processo legal e da efetividade da execução fiscal, pois impede o exequente de utilizar meios menos onerosos e mais céleres de cobrança antes da extinção judicial da demanda.

Ao final, provimento do recurso, para que seja cassada a sentença de Primeiro Grau e determinados o retorno dos autos à origem e a regular tramitação da execução fiscal.

Sem contrarrazões, ante a não angularização da relação jurídica processual.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Campo Novo do Parecis, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível daquela Comarca, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ausência de interesse de agir diante do não atendimento das providências cumulativas previstas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Denota-se dos autos que o Município de
Campo Novo do Parecis,
na data de 29 de novembro de 2018, propôs a Ação de Execução Fiscal, contra
Jhonathan Alves Araújo
, visando ao recebimento do valor de R$ 669,93 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos), referente a débito de Taxa de Licenciamento de Estabelecimento.

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização de protesto.

Na data de 07/08/2025, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal entre as partes acima nominadas.

Inicialmente, determinou-se o arquivamento dos autos sem baixa na distribuição, nos termos do art. 1o, parágrafo 1o, do PROVIMENTO no 13/2013 da CGJ/MT, em razão do valor da causa encontrar-se abaixo do valor mínimo estabelecido (15 UPF).

O Município exequente peticionou requerendo a reconsideração da decisão de arquivamento, argumentando que os créditos, embora individualmente de pequeno valor, em seu conjunto representam receita essencial para a manutenção dos serviços públicos.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, verifico que a presente execução fiscal foi proposta com valor consideravelmente inferior ao limite mínimo atualmente adotado pela jurisprudência como parâmetro de eficiência administrativa.

O Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 1184, estabeleceu critérios a serem observados no ato da propositura das execuções fiscais, nos seguintes termos:

Tema 1184: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis

O artigo 3o da Resolução No 547 de 22/02/2024, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por sua vez, dispõe o seguinte:

“Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”

Ademais, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou acerca do tema, da seguinte maneira:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DÉBITO INFERIOR A DEZ MIL REAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Resolução CNJ no 547/2024, autoriza a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10 mil que estejam sem movimentação útil por mais de um ano e sem citação do executado ou, mesmo citado, se não houver como localizar bens penhoráveis. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.184 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002132-12.2008.8.11.0020, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2024)

Em análise dos autos verifica-se que não foram adotadas pela Fazenda Pública todas as providências previstas no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, em decorrência do valor ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em que pese os argumentos apresentados pelo Município exequente em seu pedido de reconsideração, ressalto que o princípio constitucional da eficiência administrativa deve nortear tanto a atividade administrativa quanto a jurisdicional, sendo necessário evitar o ajuizamento de execuções fiscais cujo custo de processamento supere o benefício da eventual arrecadação.

Deste modo,
DETERMINO a intimação da Fazenda Pública Municipal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o atendimento aos requisitos previstos no artigo 3o da Resolução No 547 de 22/02/2024, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito
.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis datado e assinado eletronicamente.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito”. (id. 328918373).

Em 08/09/2025, por meio do petitório de id. 328918375, o Município de Campo Novo do Parecis apresentou manifestação na qual
requereu a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de viabilizar a adoção das providências previstas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal
, alegando ser necessário esse período para implementar as medidas administrativas pertinentes à cobrança do crédito executado.

Ocorre que o
Magistrado
a quo
extinguiu o processo sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de demonstrar a adoção ou de pleitear a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no Item 2, da Tese firmada no Tema n. 1.184.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023, julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1o -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano

sem citação
do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o.
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Nessa quadra, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Des. Márcio
VIDAL
,

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025